Tribunal: CARF
Processo: 10435.721384/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721384/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ADICIONAL NÃO
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite
do crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que votou por
converter o julgamento em diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Andréia Lúcia Machado Mourão
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lucia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721384/2010-21
Fl. 4311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.215 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721384/2010-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Em resumo, o
processo versa sobre pedido de compensação, transmitido por meio da Dcomp n°
02995.20917.251109.1.3.03-0080 (fls. 11/22), na qual a contribuinte indicada acima pleiteia o
reconhecimento de crédito no valor de R$ 91.069,53, oriundo de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no segundo trimestre de 2009. Solicita ainda a
compensação do suposto crédito com débitos próprios, declarados na própria Dcomp e na
Dcomp n° 14903.70938.231209.1.3.03-8308 a ela relacionada (fls. 23/27).
O Parecer Fiscal de fls. 225/229 explica que o saldo negativo de CSLL que a
empresa alega ser titular, teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o
parecer que na ficha 17 da DIPJ de fls. 62/63, o saldo negativo informado pela empresa foi de R$
R$ 77.108,76, o qual é inferior ao declarado na DCOMP (R$ 91.069,53). Os valores citados
foram confrontados com as DIRFs de fls. 165/224, chegando-se ao valor de R$ 89.980,14 de
retenções. Sustentou o Parecer, no entanto, a despeito de ser confirmado o total de R$ 89.980,14
de retenções nas DIRFs, a empresa informou na DIPJ um montante de R$ 77.108,76, devendo
prevalecer, portanto, este último valor como crédito. O Despacho decisório de fls. 230
acompanhou o Parecer citado, reconhecendo, portanto, R$ 77.108,76 como crédito compensável,
razão pela qual homologou parcialmente a compensação.
A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 235/237,
sustentando, em resumo, que houve um equívoco no preenchimento da DIPJ e, revendo seus
lançamentos, certificou-se de que o valor correto do seu crédito é efetivamente R$ 91.069,53,
conforme consta da DCOMP. Seja como for, caso não se reconhecesse esse montante, em respeito
à verdade material, deveria ser reconhecido o valor de R$ 89.980,14, apurado nas DIRFs, os quais
refletiriam os descontos comprovados por meio das notas fiscais de fls. 268/4285.
A DRJ manteve o despacho decisório considerando, em síntese, que a empresa
não comprovou o crédito de R$ 91.069,53, especialmente porque tal prova não deve ser realizada
unicamente por meio de notas fiscais, mas, especialmente com base nas DIRFs (fls. 4291/4295).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 4304/4306, reiterando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida
na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Fl. 4312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.215 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721384/2010-21

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de retenções de
CSLL no segundo trimestre de 2009, que compuseram o saldo negativo da citada contribuição, o
qual foi compensado com débitos da empresa. De acordo com a DCOMP, o crédito soma R$
91.069,53, tendo sido reconhecido pelo despacho decisório o montante de R$ 77.108,76, o qual
consta da DIPJ da empresa. No entanto, confrontando as informações fiscais da recorrente com
as DIRFs de fls. 165/224, a RFB confirmou o valor de R$ 89.980,14 de retenções.
Embora a empresa insista que o seu crédito é de R$ 91.069,53, conforma-se com
o reconhecimento do valor constantes das DIRFs, qual seja, R$ 89.980,14. Assim, com base nas
provas dos autos é incontroverso o crédito de R$ 77.108,76, informado na DIPJ.
Para a solução da controvérsia, caberia ao contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, demonstrar que as retenções constantes das DIRFs foram realmente realizadas
no total reconhecido pela unidade de origem. Essa prova poderia ser produzida mediante as notas
fiscais e extratos bancários que comprovassem que a empresa recebeu os valores líquidos
informados pelas fontes pagadoras nas DIRFs e que deveriam coincidir com os valores líquidos
das notas fiscais.
A empresa alega que as retenções que compuseram o saldo negativo se referem ao
segundo trimestre de 2009. A elevada quantidade de notas fiscais juntadas aos autos – que
perfazem mais de quatro mil folhas – se referem aos anos calendários 2008 e 2010. Não há nos
autos nenhuma nota fiscal de qualquer período de 2009. Ressalte-se que para demonstrar seu
direito creditório deveria juntar as notas fiscais do período correspondente, sendo absolutamente
desnecessário anexar notas fiscais de outros anos.
Considerando, entretanto, que a unidade de origem reconhece por meio das DIRFs
o montante de R$ 89.980,14 de retenções, não pode fazer prevalecer como valor real do crédito
os valores informados na DIPJ, qual seja, R$ 77.108,76. A dúvida entre os valores informados na
DIPJ e os que foram apurados pela própria administração tributária ao analisar as DIRFs,
recomenda o devido aprofundamento das provas dos fatos para se ter certeza se os valores
retidos correspondem aos que foram detectados nas DIRFs.
Para a solução adequada da controvérsia, seria necessário analisar-se os valores
retidos nas notas fiscais em conjunto com as DIRFs, lançamentos contábeis da empresa e outros
documentos que comprovassem com precisão os valores retidos.
Em que pese a recorrente não ter anexado os lançamentos contábeis e extratos
bancários que comprovassem os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras, o contexto
probatório constante dos autos recomenda que, para se ter certeza sobre o direito creditório da
empresa, será necessário, neste caso, diligenciar-se sobre as provas mencionadas.
Ressalte-se que a empresa se esforçou para comprovar o seu crédito juntando as
notas fiscais. É bem verdade que as NF juntadas não correspondem ao período em que teriam
sido realizadas as retenções. No entanto, em razão do reconhecimento do valor de R$ 89.980,14
Fl. 4313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.215 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721384/2010-21

de retenções com base nas DIRFs, faz-se necessário oportunizar ao contribuinte o direito de
juntar as NF do período de 2009, com outros documentos que possam levar à certeza dos fatos.
Em respeito à verdade material, poderia a decisão recorrida conferir alguma
credibilidade às DIRFs e orientar a empresa sobre quais provas poderiam comprovar o seu
direito creditório dentro do necessário pela administração tributária. Por essa razão, mesmo na
fase recursal, tornou-se possível realizar-se diligências com a juntada de documentação
complementar que permita chegar-se a conclusões mais certas sobre o pleito da contribuinte.
Nesse sentido, convém reproduzir o enunciado da súmula Carf no 143, a
esclarecer que a prova da retenção de tributo não depende exclusivamente das DIRFs, o que, por
dedução lógica, permite concluir que o direito creditório, nesse caso, é comprovado pelo
conjunto de fatos devidamente comprovados.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante do exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento em diligência para que a unidade origem adote as seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para em prazo razoável juntar aos autos os livros razão e diário
referentes ao período e as respectivas Notas Fiscais;
b) O extratos bancários do período, em que constem os recebimentos dos valores líquidos
das fontes pagadoras;
c) Sejam analisadas as notas fiscais juntadas e conciliadas com as DIRFs;
d) Elaboração de parecer referente à análise da documentação apresentada, indicando o
valor do crédito efetivamente apurado;
e) Após, intimar a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias;
f) Com ou sem a documentação juntada, devolver-se o processo a essa instância para a
continuação do julgamento
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 4314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.215 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721384/2010-21

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designada
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, a maioria do
colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário.
O direito creditório em discussão origina-se de saldo negativo de CSLL, que
teria sido apurado no 2o trimestre de 2009 (01/04/2009 a 30/06/2009). Foram utilizadas na
composição do saldo negativo parcelas decorrentes de retenções na fonte. O valor pleiteado
totaliza R$ 91.069,53.
Consta do Parecer Fiscal, que embasou o Despacho Decisório, que as retenções
apuradas por meio do batimentos das informações prestadas na DCOMP com as constantes no
sistema DIRF foi de R$ 89.980,14, inferior ao valor pleiteado. No entanto, como a interessada
declarou em DIPJ saldo negativo de CSLL, referente ao segundo trimestre de 2009, no total de
apenas R$ 77.108,76, o valor reconhecido limitou-se a este montante.
Aplicam-se ao presente caso o enunciado de duas súmulas publicadas pelo CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Apesar da súmula CARF no 143 reconhecer a possibilidade de comprovação das
retenções na fonte por forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, o conjunto probatório apresentado pela contribuinte não permite reconhecer valores
superiores aos apurados pelo batimento da DCOMP com o sistema DIRF, que totalizou
R$ 89.980,14.
Pelo contrário, o que se verifica é que os documentos apresentados pela
interessada com sua Manifestação de Inconformidade referem-se aos anos-calendários 2008 e
2010. Com o Recurso Voluntário, a contribuinte não apresentou novos documentos.
No entanto, não basta comprovar que houve retenções no período. Na análise do
direito creditório também deve ser considerado se as receitas correspondentes foram computadas
na base de cálculo do imposto/contribuição, em conformidade com o enunciado da Súmula
CARF no 80.
No presente caso, a contribuinte demonstrou em sua DIPJ saldo negativo referente
ao 2o trimestre de 2009 no valor de R$ 77.108,76.
Fl. 4315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.215 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721384/2010-21

Para comprovar que teria se equivocado ao prestar esta informação e que o saldo
negativo corresponderia a um valor superior ao declarado na DIPJ, a contribuinte deveria ter
apresentado documentos que deixassem claro que teria computado receitas correspondentes na
base de cálculo da CSLL, ou seja, que estas teriam sido oferecidas à tributação. No entanto,
conforme já ressaltado, os documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade
referem-se a período diverso do analisado e a contribuinte não trouxe novas provas com o
Recurso Voluntário.
Assim, com base nas informações prestadas pela própria contribuinte, em
conjunto com os documentos contidos nos autos, conclui-se que o saldo negativo correspondente
às receitas oferecidas à tributação totaliza R$ 77.108,76.
Deve ser mencionado, também, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), que cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar, no
prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
Portanto, não há o que ser reconsiderado na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 4316
DF CARF MF
Documento nato-digital